Tribunal: TJMT
Processo: 1006675-42.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1006675-42.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTHUR PAULINO DE OLIVEIRA - CPF: 969.683.891-34 (ADVOGADO), WANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 025.928.721-08 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO, A FIM DE ALCANÇAR O ABRANDAMENTO PARA O SEMIABERTO – MATÉRIA ENFRENTADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL PARA REDISCUSSÃO DE TESE ANTERIORMENTE ANALISADA E RECHAÇADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA A JUSTIFICAR NOVA ANÁLISE –
REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1.

A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento, não constituindo instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória.

2.

Na hipótese, as questões invocadas na revisão criminal diante da insatisfação com a imposição do regime fechado para início da expiação da pena, já foram exaustivamente debatidas no julgamento da apelação criminal outrora interposta pelo ora Revisionando, não podendo a ação revisional servir como nova apelação, para reanálise da mesma matéria.

3.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

WANDERSON GONÇALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, trata-se
da
segunda
Revisão Criminal ajuizada por
WANDERSON GONÇALVES DA SILVA
com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
pretendendo a
desconstituição de
parte da dosimetria penal
constante do édito condenatório
proferido pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT na ação penal n.º 0001326-29.2011.8.11.0098, sentença que restou
ratificada pela Colenda Primeira Câmara Criminal
deste eg. Sodalício quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número, e na qual fora condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, em decorrência da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
.

Em síntese, defende o Revisionando a
contrariedade da imposição do regime inicial fechado ao texto expresso da Lei
, na medida em que a pena-base restou fixada no mínimo legal, o
modus operandi
do crime supostamente não desbordou do ordinário e a quantidade de drogas já foi considerada para afastar a especial diminutiva do art. 33, §4º da Lei n.º 11.343/2006, de modo que sua consideração para recrudescer o regime inicial de cumprimento de pena configuraria inaceitável
bis in idem
, resultando inexista, na intelecção do autor da ação revisional, fundamento jurídico válido para a fixação de regime diverso do legalmente previsto para a quantidade de pena imposta, que é o semiaberto.

Com fincas em tais premissas, formula pleito de
tutela antecipada

para suspender a execução penal até o julgamento desta revisão criminal. E,
no mérito
, vindica a
procedência do pedido
para o fim de ver
readequado o regime de cumprimento de pena
para o inicialmente
semiaberto.

Instrui a exordial com os documentos de ID 206525150, ID 206525152 e ID 206525156.

Diante do anterior julgamento da Revisão Criminal n.º 1004151-09.2023.8.11.0000 sob a relatoria deste Desembargador, os autos foram distribuídos por prevenção, e vieram conclusos para análise do
pedido de antecipação de tutela
, que restou
indeferido
por meio do pronunciamento disponível no ID 208576675.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 210290155 pela
improcedência

da revisão criminal
, por reputar adequada a imposição do regime inicial fechado inobstante o juízo singular tenha fixado a pena-base no mínimo legal, haja vista a expressiva quantidade de droga apreendida com o ora Revisionando.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se da certidão juntada sob o ID 206525156 que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 11/10/2022.

Entretanto, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, denota-se sem maior esforço que
não
está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal
; afinal, diferentemente do quanto consta do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a matéria ora debatida já foi objeto da apelação criminal

n.º 0001326-29.2011.8.11.0098
, julgada pela colenda Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça.

Resumidamente, em relação aos fatos apurados na ação penal, colhe-se dos autos que o ora revisionando
WANDERSON GONÇALVES DA SILVA
foi
denunciado
como incurso no
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, porque, no dia 23 de agosto de 2011, por volta das 2h da manhã, na rodovia BR 174, Km 86, local conhecido como Vila Tabuleta, no município de Glória D’Oeste/MT, comarca de Porto Esperidião/MT, previamente conluiado com
Guilherme Gomes dos Santos
e
Dinair Albino da Silva
, fora flagrado por policiais rodoviários federais em fiscalização de rotina enquanto
transportava

10,5kg
de COCAÍNA
com intuito de comercialização, utilizando-se do veículo VW GOL, placas HSC 2489, chassi 9BWCA05XX4P039682, ano 2003, para conduzir os narcóticos, que estavam embalados e porcionados em aproximadamente 42 (quarenta e dois) volumes de formatos diversos, todos escondidos em um fundo falso [
mocó
] especialmente introduzido atrás das rodas traseiras do automóvel.

Regularmente submetido à instrução processual, no bojo da qual restou decretada sua revelia,
WANDERSON GONÇALVES DA SILVA
, assim como os corréus, restou
absolvido
da imputação da prática do crime de
associação ao narcotráfico
e
condenado
pelo delito
de
tráfico de drogas
.

Interposta apelação pelo ora Revisionando
, defendeu a insuficiência de provas para sustentar o desfecho condenatório, uma vez que “
havia tão somente pegado uma carona com o sentenciado Guilherme, e não tinha conhecimento da substância ilícita apreendida
”
;
ao que acresceu os
pleitos subsidiários
de reconhecimento do tráfico privilegiado,
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
, e redução da pena de multa.

Distribuído o recurso à
Colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, este órgão
ad quem
, à unanimidade,
negou provimento ao apelo
, mantendo incólume a sentença condenatória impugnada, nos termos da ementa abaixo transcrita,
in litteris
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – POSTULADA ABSOLVIÇÃO PELOS RÉUS WANDERSON E DINAIR – IMPOSSIBILIDADE –DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – 10,505KG DE COCAÍNA – MODUS OPERANDI EMPREGADO PELOS AGENTES – NOTÓRIA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – REPRIMENDA FINAL DE 5 ANOS DE RECLUSÃO – FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – MEDIDA ESCORREITA – PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –

RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática dos fatos delituosos está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial pela apreensão de 10,505kg [dez quilos, quinhentos e cinco gramas] de cocaína escondidos em compartimento adredemente preparado, pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais e pela fragilidade do álibi invocado pelos réus.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8].

O transporte de mais de dez quilos de cocaína em “mocó” instalado no veículo, demonstra de maneira insofismável que não se trata de traficância eventual ou ocasional, ou de pequena escala, mas de agentes com inequívoco envolvimento em atividades criminosas, não sendo possível, por essa razão, a concessão do benefício da minorante atinente ao tráfico privilegiado.

“A valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade” [Enunciado Orientativo n. 47].

Caso a pena pecuniária tenha sido fixada em seu mínimo legal [500 dias-multa], não há falar em redução do quantum arbitrado na sentença hostilizada.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].
”
(ID 206525150).

Especificamente no que diz respeito ao regime de cumprimento de pena estabelecido pelo magistrado sentenciante, constou expressamente do
voto condutor
que a expressiva quantidade e a natureza do entorpecente constituem fundamentos idôneos para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

Para ilustrar, transcrevo os trechos pertinentes extraídos do v. acórdão:

“
Por fim, no que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, entendo que o magistrado de primeira instância decidiu de modo escorreito ao estabelecer o fechado, verbis:

‘Com fundamento no art. 33, §2º, alínea ‘a’, e §3º, do Código Penal, fixo o
regime fechado
para o início de cumprimento de pena. Neste caso os motivos para a fixação do regime fechado são latentes, eis que conquanto a pena seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, também foram aferidas circunstâncias judiciais desfavoráveis para todos os réus, motivo pelo qual é o regime adequado.

A roborar com a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no fechado, o Superior Tribunal de Justiça aceita este regime até mesmo para aquelas condenações em que não cheguem à pena de 08 (oito) anos, desde que haja
grande quantidade de droga apreendida
, e ainda, neste caso além dela há
também a nocividade da cocaína
, e todas as demais circunstâncias do delito’.

Na primeira fase dosimétrica a magistrada sentenciante sopesou de modo desfavorável as circunstâncias do crime, em face da “elevada quantidade e da natureza da substância entorpecente apreendida”.

Contudo, deixou de recrudescer a pena-base para evitar o bis in idem, uma vez que a quantidade e a natureza da droga foram utilizadas como fundamentos para obstar o reconhecimento do privilégio.

Na hipótese vertente, por mais que a pena-base tenha sido fixada em seu patamar mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal infringido, visualizo que a enorme quantidade de droga apreendida [10,505kg] e a natureza do entorpecente [cocaína] autorizam a imposição do regime prisional mais gravoso.

Nesse sentido:

“[...] 2. As instâncias de origem estabeleceram o regime fechado à paciente, condenada a 5 anos de reclusão, apontando fundamento concreto a justificar a imposição do regime mais gravoso que o previsto na regra do art. 33
,
§ 2º, b do Código Penal, tendo em vista ‘a imensa quantidade de drogas apreendidas’ [...]”.

“[...] III. In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos (46,0g (quarenta e seis gramas) e 84 (oitenta e quatro) microtubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 45,0g (quarenta e cinco gramas), em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, a, e art. 42 da Lei n. 11.343/06 [...].
” (ID 206525150 – negrito no original).

Portanto, diferentemente do que sustenta o Revisionando, tanto a sentença quanto o acórdão estão em consonância com o acervo probatório, com o texto expresso da Lei e com o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que a correta interpretação das disposições contidas no art. 33 do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas é no sentido de que, embora a pena-base tenha sido estabelecida no mínimo legal e o sentenciado seja primário, o regime fechado é o cabível à espécie – como o imediatamente mais grave, segundo o
quantum
da sanção aplicada –, dada a presença de circunstância prevalecente, qual seja, a apreensão de grande quantidade de droga altamente nociva (
mais de
10kg
de cocaína
), que inclusive foi conjugada com outras circunstâncias do caso concreto para impedir a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Ao que se vê, os fundamentos da r. sentença condenatória foram minudentemente analisados por este e. Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de apelação criminal manejado pelo ora Revisionando, oportunidade na qual ressaiu expressa e motivadamente rechaçada a pretensão de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, já àquela época fulcrada na mesma argumentação reproduzida nesta ação revisional.

No caso em tela, portanto,
está claro

que o Requerente pretende tão somente a reanálise de questões já enfrentadas e decididas no recurso de apelação
, e
acerca da impossibilidade de a revisão criminal funcionar como hipótese de segundo apelo, transcrevo alguns arestos oriundos desta egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença seja contrária à interpretação probatória ou análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, afinal, à toda evidência, o Revisionando intenciona meramente rediscutir os fundamentos para imposição do regime inicial fechado outrora já submetidos ao crivo do Colegiado; de rigor a extinção da ação revisional sem análise do mérito, ante a carência do direito de agir, por ausência de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

CONCLUSÃO

À vista do exposto,
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a manifesta intenção do revisionando
WANDERSON GONÇALVES DA SILVA
de transformá-la em segunda apelação, repisando matéria já exaustivamente analisada em julgamento de apelação criminal anteriormente manejada, a caracterizar
a carência do direito de ação por ausência de interesse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024